Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705240-54.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FORJAS TAURUS SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFERENTE A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, INCISO II, DO CPC. COBRANÇA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. 1. Cabível agravo de instrumento contra decisão que enfrenta os temas referentes a prescrição e decadência, à luz do que prevê o art. 1.012, inciso II, do CPC. 2. Aplica-se o instituto da prescrição aos casos de pedido de ressarcimento por danos causados ao erário em decorrência de alegada má execução de contrato administrativo. 3. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data em que ocorreu o dano, todavia, suspende-se o prazo até a decisão final em processo administrativo. Esta Corte possui o entendimento de que a Administração está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Logo, do momento em que finalizado o processo administrativo, e ajuizada a ação dentro do prazo de cinco (5) anos, não há que ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento. 4. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 445 e 446, ambos do Código Civil, asseverando a decadência do direito de reclamar pelo vício redibitório, ao argumento de que a garantia contratual teria expirado em novembro de 2018, 5 (cinco) anos após a expedição de Termo de Recebimento Definitivo das armas, e a demanda teria sido proposta em 9/8/2022; c) artigos 206, §3o, incisos IV e V, do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/1932, subsidiariamente, afirmando a ocorrência da prescrição da pretensão reparatória diante do regime jurídico privado incidente na relação contratual entre as partes in casu, ressaltando que a ação teria sido ajuizada após o decurso do prazo trienal para ressarcimento; d) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da multa aplicada em razão da oposição dos embargos declaratórios, porquanto ausente intuito protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 206, §3o, incisos IV e V, 445 e 446, todos do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/1932. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: . Em que pese as ponderações feitas pelo réu, o contexto delineado nos autos não evidencia tratar-se de pretensão relacionada à redibição contratual, mas, isto sim, sobre ressarcimento ao erário de danos que o ente público argumenta serem decorrentes da execução de um contrato. Nesta diretriz, ressoa claro que a pretensão é de reparação pela arguida inexecução, ao que incide o prazo prescricional, não cabendo margem para incidência de prazo decadencial. (...) a demanda em comento possui natureza reparatória decorrente de inexecução contratual, sobre a qual incide o prazo prescricional, contudo, na via transversa do que sustenta a requerida, tal prazo não é de 3 (três), mas sim, de 5 (cinco) anos, tal como assegura o Decreto n. 20.910/32 (ID 54554009 - Pág. 3). Com efeito, não se está discutindo vício redibitório na presente demanda. Trata-se de pedido de ressarcimento por danos causados ao erário em decorrência de alegada má execução de contrato administrativo. Assim, aplica-se ao caso o instituto da prescrição, e não da decadência. Com relação ao prazo prescricional, esta Corte possui o entendimento de que a Administração está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Logo, do momento em que finalizado o processo administrativo, e ajuizada a ação dentro do prazo de cinco (5) anos, não há que ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento (ID 54554009 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca do caráter protelatório dos embargos declaratórios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024